Tribunal: STF
Processo: HC 267602
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA ANTERIORMENTE IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 1.062.630/PR (e-doc. 19).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 60 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 360 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II (estupro de vulnerável majorado), ambos do Código Penal, e art. 241-D, parágrafo único, inc. I, do ECA (aliciar, assediar, instigar ou constranger criança com o fim de praticar ato libidinoso). O Juízo de primeira instância acolheu requerimento do Ministério Público do Estado do Paraná e decretou a prisão preventiva do paciente ante o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 9).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem (e-doc. 13). Contra o acórdão, formalizou-se o citado habeas corpus perante o STJ, ato ora impugnado. 

4. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a imposição da prisão preventiva sem fundamentação idônea. Afirma que sempre que devidamente intimado, o paciente compareceu perante o Juízo. Alega que o referido descumprimento da medida anteriormente imposta se deu em razão da erronia nas informações prestadas pelos serventuários da justiça do fórum de Atibaia. Aponta, ainda, não ter sido informado pelo advogado do prazo para o cumprimento da medida. Alega a desnecessidade da prisão, bem como do monitoramento eletrônico, destacando a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, comprometendo-se, o paciente, a cumprir integralmente novas medidas eventualmente decretadas.

5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. 

Decido. 

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. O Juízo, ao decretar a prisão preventiva do paciente, assentou, de forma expressa, a presença dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Destacou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o periculum libertatis, evidenciado pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas:

“Analisando o caso em apreço, verifico que foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão em face do representado MARCOS HIDEIKY MARCHAL RODRIGUES KIKUCHI, dentre as quais a monitoração eletrônica (mov. 77.1).
Com efeito, extrai-se dos autos que a defesa constituída do representado foi intimada da Decisão de mov. 77.1 em 16/06/2025, oportunidade em que requereu a revogação da medida de monitoração (mov. 97.1 a 97.3), tendo sido tal pretensão indeferida por este juízo, que fixou o prazo de 02 (dois) dias para cumprimento da ordem (mov. 110.1). 
Devidamente intimada da Decisão que fixou o prazo final para instalação do equipamento de monitoração, a defesa quedou-se inerte (mov. 112), não havendo informações de cumprimento do mandado de monitoração expedido (mov. 121.1) motivo pelo qual o Ministério Público busca a sua prisão cautelar (mov. 115.1).
Pelo exposto, fica evidente o descaso do requerido para com o cumprimento da medida cautelar diversa da prisão a ele imposta, bem como verifico que a aplicação da lei penal encontra-se em risco diante da desídia do representado, sendo imperiosa a revogação de sua liberdade provisória.
Outrossim, vislumbro o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, na medida em que o crime imputado ao agente nos autos n. 0000654-95.2024.8.16.0172 comina abstratamente pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (art. 217-A c/c art. 226, inciso II, do Código Penal e art. 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.069/90), bem como dos pressupostos do encarceramento, ante a existência de indícios suficientes de autoria, demonstrados pelas provas já produzidas nos autos principais, pelas quais a Sentença condenatória lhe impôs o total de mais de 60 (sessenta) anos de reclusão.
Ademais, embora a referida sentença tenha concedido o direito de o representado apelar em liberdade, verifica-se que - nestes autos – lhe foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (mov. 13.1), bem como tais medidas foram recrudescidas pela Decisão de mov. 77.1, as quais o representado Marcos não a cumpriu, conforme determinado.
Portanto, as circunstâncias fáticas, aliadas à gravidade concreta das condutas praticadas e ao descumprimento da medida cautelar imposta ao representado, justificam a decretação da prisão preventiva. 
(...)
Assim, diante do descumprimento da condição imposta, restou demonstrado que a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal revela-se insuficiente em face da conduta do requerido, sendo a prisão preventiva necessária e evidenciada pela conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (e-doc. 9, p. 2-3; grifos nossos).

9. O art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, ambos do CPP, preveem a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de cautelares alternativas: 

“Art. 282.:   
(...)
§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”

“Art. 312.
(...)
§ 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). ”  

10.  Conforme se observa dos autos, a defesa do paciente foi devidamente intimada da decisão para o cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico e quedou-se inerte. Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade na imposição da custódia preventiva, que se mostra compatível com o disposto nos arts. 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal. As premissas adotadas pelas instâncias ordinárias encontram respaldo na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, conforme demonstram os precedentes a seguir colacionados:

“(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 
(HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator